Tribunal: TJDFT
Processo: 0726307-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726307-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA ALVES RODRIGUES contra decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em execução individual de sentença coletiva proposta contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, a agravante/exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento de prestações em atraso de parcelas de benefício alimentação. Requereu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O juízo determinou a expedição de precatório, sob o fundamento de que o crédito total ultrapassa o limite das obrigações de pequeno valor. A credora opôs embargos de declaração, nos quais apontou omissão quanto à Lei Distrital 6.618/2020, que ampliou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 (vinte) salários mínimos. Os embargos foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: “Quanto ao teto para expedição de RPV, observo que a lei no 6.618/2020 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. No entanto, não há dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo.(...) Dessa forma, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada, permanecendo a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, e, portanto, o limite de expedição de RPV a 10 salários mínimos. Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, e, no mérito, DEFIRO a reserva do percentual de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, e MANTENHO o limite para expedição de RPV a 10 salários mínimos” Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) leis sobre teto das obrigações de pequeno valor não têm natureza orçamentária, mas processual; 2) corrobora esse entendimento o fato de que as RPV’s não são previstas nas leis orçamentárias anuais; 3) a Lei 6.618/2020 não gera necessário aumento de despesa; 4) por isso, não há iniciativa privativa do governador; 5) há ofensa à separação dos poderes; 6) existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal no mesmo sentido da sua argumentação. Acrescenta que há perigo de dano, pois a verba é alimentar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a expedição de RPV. Ao final, a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 38094458). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para antecipação da tutela recursal: não há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Conforme o art. 100, XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;”. Leis que modificam a definição de obrigações de pequeno valor - e, como decorrência lógica, o valor mínimo dos precatórios - têm impacto sobre o orçamento, primordialmente. Referidas modalidades de requisição de pagamento são muito diferentes quanto ao prazo e forma de liberação dos valores, o que gera maior ou menor disponibilidade orçamentária para o ano sucessivo. As consequências processuais das leis são secundárias e reflexas, mera decorrência da determinação de expedição de precatórios e RPV’s por decisão judicial, nas execuções contra a Fazenda Pública. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020 é formalmente inconstitucional, porque gera impacto orçamentário e sua iniciativa foi parlamentar. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO. EXCEÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 949 CPC. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1. A Lei Distrital no 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucional e inaplicabilidade ao caso dos autos. (...). (Acórdão 1353784, 07517408620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021)” – grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 7. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1395921, 07278248620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022)” – grifou-se Ademais, estabelece a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 729107 (Tema 792): “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Sobre o tema, consignem-se precedentes deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONS-TITUCIONALIDADE DA LEI ANTERIOR 5.475/2015. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. TEMA 792. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Destaca-se que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). 2. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada em repercussão geral no RE 729.107/DF, tema 792, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor. 4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1367787, 07163598020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021.)” “PROCESSO CIVIL. (...) REQUISIÇÃO PEQUENO VA-LOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. 4. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. (...) (Acórdão 1389947, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 30/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021.)” No caso, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, a qual estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Como o valor requerido é superior a esse teto, o pagamento deve ocorrer por meio de precatório. Ademais não há risco de dano. A natureza alimentar da verba não conduz à automática urgência no seu recebimento. Conforme planilha de cálculo da agravante, os valores foram inadimplidos há mais de vinte e cinco anos, o que demonstra a plena capacidade de garantir o sustento próprio e familiar sem a liberação imediata da quantia. Quanto ao procedimento, em regra, o controle difuso de constitucionalidade dos órgãos jurisdicionais de segunda instância sujeita-se à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal). Entretanto, há exceções, conforme o art. 949 do CPC: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Na hipótese, há manifestação deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade formal de lei com conteúdo idêntico, em razão da iniciativa parlamentar (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). Como exposto, o Plenário do STF já se manifestou sobre a irretroatividade das leis sobre submissão de crédito ao sistema de execução via precatório para os títulos constituídos antes de sua vigência. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator